Tribunal: STF
Processo: HC 199700
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DO PACIENTE DO REGIME ABERTO AO SEMIABERTO, ANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO POR MEIO DA QUAL DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS VISANDO CONSUMO PRÓPRIO. MODIFICAÇÃO DO QUADRO QUE LEVOU À MEDIDA CAUTELAR DE REGRESSÃO. 



    HABEAS CORPUS DEFERIDO.